Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. PRAZO. REGÊNCIA. CÓDIGOCIVILDE 2002. HIPOTECA PRÉVIA. MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus).
2. A existência de hipoteca na matrícula do imóvel, anterior à posse da usucapiente, afasta os requisitos da usucapião. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.